Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-14.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Negativa de contratação. Réu não comprovou, como lhe incumbia, a efetiva contratação por parte da autora. Compensação de valores já determinada, de forma acertada, na r. sentença. Dano moral configurado. Valor mantido. Incidência de juros moratórios, desde o evento danoso (primeiro desconto indevido). Súmula 54, do STJ. Condenação à restituição dos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Negativa de contratação. Réu não comprovou, como lhe incumbia, a efetiva contratação por parte da autora. Compensação de valores já determinada, de forma acertada, na r. sentença. Dano moral configurado. Valor mantido. Incidência de juros moratórios, desde o evento danoso (primeiro desconto indevido). Súmula 54, do STJ. Condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora que deve ser mantida. Juros de mora que deve incidir a partir dos descontos. Multa por embargos protelatórios afastada. Recurso provido, em parte.